Tribunal: TJMT
Processo: 1018714-76.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018714-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), RENITA AMALIA MILANI DE SOUZA - CPF: 483.210.369-53 (AGRAVANTE), SIDNEY SALVADOR DE SOUZA - CPF: 408.377.349-91 (AGRAVANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (AGRAVADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RENITA AMALIA MILANI DE SOUZA

AGRAVADO(S):

SIDNEY SALVADOR DE SOUZA

AGRAVADO(S):

PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA T
UTELA DE URGÊNCIA PARA CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS E ANUAIS EM VALORES ENTENDIDOS COMO DEVIDOS – ARGUIÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DE FORMA DETALHADA, COM PROJEÇÃO ESTIMATIVA DO VALOR REAL A SER PAGO NAS PARCELAS FUTURAS (MENSAIS E ANUAIS) – ALEGADA
ELEVAÇÃO INESPERADA E DESPROPORCIONAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONVENCIONADO

– INOCORRÊNCIA – CONTRATO COM INDICAÇÃO E DESTAQUE DAS TAXAS DE JUROS (MENSAIS E ANUAIS EFETIVAS) E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TODAS AS PARCELAS VINCENDAS PELO IGP-M – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DESPROPORCIONAL DO ÍNDICE ATUALIZADOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato havido entre as partes
é claro ao prever de forma clara e destacada o valor do imóvel, com e sem financiamento, indicando, ainda, as taxas mensal e anual efetiva do financiamento, assim como o índice de atualização monetária admitido pela jurisprudência do STJ para os contratos imobiliários atrelados ao SFH (IGP-M), e com a anotação de sua incidência em cada uma das prestações vincendas, escorreita a decisão que indefere a tutela para a consignação, pelos adquirentes, das parcelas nos valores entendidos como devidos, sobretudo quando não demonstrada a ilegalidade e ou abusividade dos encargos de normalidade pactuados, tampouco a variação imprevisível e desproporcional do mencionado índice atualizador.

Afinal,
“
o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida”
(art.313 do CC/2002).

Se as arguições de que o contrato sob revisão deixou de informar (i) dados completos acerca das condições pactuadas e seus reflexos no plano do direito material, assim como (ii) a projeção, mesmo que estimativa, das parcelas a serem efetivamente pagas, não foram enfrentadas pela decisão agravada, não pode o juízo
ad quem
examiná-las desde logo, sob pena de implicar evidente supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RENITA AMALIA MILANI DE SOUZA

AGRAVADO(S):

SIDNEY SALVADOR DE SOUZA

AGRAVADO(S):

PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENITA AMALIA MILANI DE SOUZA
e
SIDNEY SALVADOR DE SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação Revisional de contrato imobiliário c/c tutela de urgência de consignação em pagamento
n. 1029834-90.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência através da qual se pleiteava a possibilidade de consignação das parcelas mensais do contrato firmado entre as partes, no importe de R$844,96 cada e, das anuais, em R$5.782,84 cada, até o julgamento final da lide.

Narram que
no dia 14.07.2015, adquiriram diretamente da requerida a unidade autônoma nº 14, da Quadra 18, com área total de 450m2, matriculada no CRI do 5º Ofício desta Capital sob o n. 94.816, situada no Condomínio
Primor das Torres
, localizado na Avenida das Torres, em frente à ETE Tijucal, Bairro São João Del Rey, em Cuiabá -MT, pelo preço de R$112.500,00, dos quais R$11.250,00 pagos de imediato a título de entrada e os R$101.250,00 restantes
a serem financiados pela própria empresa alienante em 180 (cento e oitenta) prestações mensais de R$750,00 e outras 15 (quinze) anuais de R$5.292,08, ambas reajustáveis pelo IGP-M.

Registram que as primeiras parcelas, mensal e anual, já foram maiores que as ajustadas, sendo que a primeira mensal foi paga no importe de R$754,71 e, a anual, no importe de R$6.249,13.

Relatam que todo mês parcelas aumentavam cada vez mais, tendo a prestação mensal de
julho de 2021
sido cobrada no importe de R$1.720,97, e a de
setembro de 2021
, no importe de R$1.744,80, ao passo que a anual, com vencimento previsto para 25.08.2021, cobrada no montante de R$9.751,43.

Alegam que o
contrato não é claro quanto às condições pactuadas e os reflexos no valor a ser pago de cada parcela, não havendo previsão contratual para a cobrança das parcelas anuais, tampouco do histórico demonstrativo das prestações pagas, do modo como os encargos são aplicados ao saldo devedor e de como se calcula o valor de cada parcela, deixando os consumidores adquirentes totalmente no escuro.

Aduzem que em razão de o contrato sob revisão ser de adesão, sem que os adquirentes recorrentes pudessem discutir as respectivas cláusulas, mister que ele contivesse a) redação clara e de fácil compreensão; b) previsão expressa da taxa de juros contratual, nominal e efetiva, nas periodicidades mensal e anual; c) dados completos acerca das condições pactuadas e seus reflexos no plano do direito material; d) informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre as condições de pagamento, tarifas, seguros, garantia; e) destaque nas cláusulas que implicam limitação de direito; e f) projeção, mesmo que estimativa, das parcelas a serem efetivamente pagas, e não somente a evolução teórica.

Arguem que em contrato imobiliário é vedada prática de anatocismo ou mesmo a amortização do saldo devedor através da
Tabela Price
quando praticada por mutuante que não está inserido no Sistema Financeira de Habitação, como no presente caso, de modo que aplicável ao caso concreto dos autos apenas os encargos ordinários inerentes ao Sistema Financeiro Nacional.

Invocam os artigos 317, 422, 427, 478, 479 e 480, todos do CC/2002, argumentando que embora a correção monetária não revele abusividade em si, já que seu objetivo é apenas manter o poder aquisitivo da moeda, o índice pactuado para o reajuste do valor das parcelas, qual seja, o IGP-M, apresentou elevação inesperada e desproporcional nos últimos meses, alterando a base objetiva do contrato, de modo que deve ser substituído por outro índice, como o da atualização da poupança ou outro que possa melhor representar a realidade dos agravantes, evitando que estes deixem de honrar as parcelas e, assim, percam o imóvel, mesmo já tendo pagado R$100.437,18.

Ao fim, tornam a pugnar pelo deferimento da tutela de urgência nessa fase recursal a fim de ver autorizada a
consignação em pagamento das parcelas vindouras, de acordo com o laudo contábil anexo, ou seja, as parcelas mensais no valor de R$844,96 e as anuais, no importe de R$5.782,84, com a confirmação da medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 106208462.

Contrarrazões no ID. n. 119632454, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise dos argumentos contrapostos e documentação juntada constata-se que não demonstrados, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória pretendida.

Primeiramente porque, consoante lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)
,

Além disso, não restou suficientemente claro o requisito relativo à plausibilidade da pretensão recursal.

Vale frisar que em casos tais, a jurisprudência do STJ sempre deixou claro que a suspensão da exigibilidade da prestação contratual necessita da demonstração da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos de normalidade ajustadas no pacto.

E esse elemento não está suficientemente evidenciado.

Com efeito, como bem frisou a decisão agravada,
“
não resta evidenciada a probabilidade do direito dos autores, haja vista que o contrato acostado ao Id 63951084 é claro ao prever que embora o valor do imóvel estivesse sendo comercializado a R$ 112.500,00, o preço acrescido dos juros do financiamento era de R$ 225.631,20. Igualmente,
constou que as parcelas mensais e anuais seriam
reajustáveis

com índice de atualização monetária IGP-M
, taxa de juros
mensal
de 0,94% e
anual efetiva
de 11,8818%.”
(ID. n. 105806459 - Pág. 3).

Nesse particular, da análise do contrato, constata-se que este

realmente traz todas essas informações de forma clara e até mesmo em destaque (negrito), consignando que todas as parcelas serão atualizadas mensalmente. Vejamos:

Assim, ao menos em uma primeira análise, o instrumento contratual cumpriu as exigências do art.15-A da Lei n. 4.380/64.

De se frisar aqui que a jurisprudência do STJ não impõe qualquer óbice à pactuação de atualização monetária dos financiamentos imobiliários pelo IGP-M. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INDEXAÇÃO PELO IGP-M. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ.[...]
4. A livre pactuação do IGP-M como fator de correção monetária não viola o art. 6º, V, do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 165.318/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 03/04/2013)

Consequentemente, a substituição de tal índice atualizador por outro somente seria admissível em decisão provisória e precária se o índice eleito tiver sofrido uma variação imprevisível e draconiana de tal ordem que torna impossível o cumprimento da obrigação sob uma ótica racional de proporcionalidade e razoabilidade, o que não ocorreu.

Importante também destacar que, de acordo com a
Súmula 422
do STJ,
“o art. 6º, e, da Lei n. 4.380/1964 não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH.”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 27/05/2010)

Além disso, diferentemente do que tentam fazer crer os recorrentes, também de acordo com a orientação das Cortes Superiores,
“a utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 751.655/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)

Reforça esse entendimento a
Súmula 450
do STJ, segundo a qual,
“Nos contratos vinculados ao SFH,
a atualização do saldo devedor antecede sua amortização
pelo pagamento da prestação.”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010)

Além do mais, a arguição de que o contrato sob revisão deixou de apresentar (i) dados completos acerca das condições pactuadas e seus reflexos no plano do direito material, e (ii) projeção, mesmo que estimativa, das parcelas a serem efetivamente pagas não foi enfrentada pela decisão agravada, de maneira que qualquer exame desse juízo
ad quem
acerca de tais questões poderia implicar evidente supressão de instância.

Considerando, no mais, que
“
o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida”
(art.313 do CC/2002), o deferimento da consignação em valor inferior ao contratado demanda uma clarividente demonstração da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos ajustados, inexiste qualquer desacerto na decisão agravada a justificar uma intervenção desta superior instância.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022